Tribunal: CARF
Processo: 10108.720003/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10108.720003/2018-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.562 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
POBRE JUAN RESTAURANTE GRILL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
IMPUGNAÇÃO
NÃO
APRECIADA.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Sendo constatado que a decisão recorrida deixou de apreciar as Impugnações
apresentadas por alguns dos sujeitos passivos, há de ser reconhecida, até
mesmo de ofício, a nulidade da referida decisão e dos atos subsequentes, nos
termos do art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972, determinando-se o retorno
dos autos para que a DRJ profira nova decisão, sob pena de supressão de
instância e preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer de
ofício a nulidade integral do acórdão recorrido, em razão da ausência de julgamento de todas as
matérias objeto de impugnação pelos impugnantes Olivier Christopher Nicolas Louis Van Haren
e Corex Importação e Exportação Ltda., determinando o retorno dos autos à DRJ para proceder
ao devido julgamento das impugnações apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10108.720003/2018-56
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.562 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720003/2018-56

Por bem descrever os fatos ocorridos, transcrevo os seguintes trechos do Relatório
Fiscal (Fls. 9 a 56) que embasa o Auto de Infração:
A presente fiscalização foi determinada pelo Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal (TDPF) n° 0117600-2017-00091-0 a fim de verificar a ocorrência de ocultação
do verdadeiro responsável pelas operações e/ou interposição fraudulenta de terceiros
em operações de comércio exterior realizadas pela empresa COREX IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA (CNPJ n° 09.624.364/0001-17), doravante denominada COREX,
nas quais a empresa fiscalizada, POBRE JUAN RESTAURANTE GRILL LTDA - CNPJ
06.276.203/0001-91, figura como real adquirente oculta das mercadorias importadas.
Lavra-se o presente Auto de Infração, a ser aplicado em desfavor da autuada, pela
subsunção ao que dispõe as seguintes normas relativas à interposição fraudulenta em
operação de comércio exterior:
(...)
Este procedimento resulta da conclusão de procedimento especial regido pela
Instrução Normativa SRF n° 228/2002 sobre a empresa COREX, que concluiu pela
autuação da mesma por ocultação dos reais adquirentes das mercadorias importadas
por meio da lavratura do Auto de Infração constante do Processo Administrativo Fiscal
- PAF n° 10111.721024/2016-78.
(...)
Em 17 de agosto de 2016 foi lavrado Auto de Infração constante do Processo
10111.721024/2016-78, alcançando o valor de R$ 7.094.875,70, constando no polo
passivo, dentre outros, COREX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ n°
09.624.364/000117).
No referido processo comprovou a fiscalização que a empresa COREX, em importações
registradas no Sistema Siscomex como sendo por conta própria, oculta os reais
adquirentes, financiadores e interessados. Comprovou ainda que as importações foram
efetuadas com o único intuito de repassar as mercadorias para seus reais adquirentes,
simulando operações que de fato não ocorreram. A empresa não dispunha de estrutura
econômico-financeira para fazer jus aos dispêndios inerentes às importações próprias
por ela efetuadas.
Constam seguintes DI tratadas no processo 10111.721024/2016-78, dentre outras:(...)
As mercadorias constantes desta DI foram compradas integralmente pela POBRE
JUAN, conforme consta na seguinte nota fiscal de saída da COREX: (...)
Concluiu o referido processo que:
A empresa COREX em suas importações registradas no Sistema Siscomex como
sendo por conta própria oculta os reais adquirentes, financiadores e interessados.
Tais importações foram efetuadas com o único intuito de repassar as mercadorias
para seus reais adquirentes, simulando operações que de fato não ocorreram.
Ficou demonstrado que a COREX não dispunha de estrutura econômico-financeira
para fazer jus aos dispêndios inerentes às importações próprias por ela efetuadas.
A agregação praticada é baixa e insuficiente para cobrir os gastos normais de uma
empresa atacadista (tais como armazenagem, movimentação de carga, depósito,
frete, pessoal, aluguel, luz, água, etc.) e ainda gerar lucro;
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.562 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720003/2018-56

A totalidade das mercadorias adquiridas no mercado externo é repassada
integralmente para os reais adquirentes ocultos, imediatamente ou logo após o
desembaraço, com baixa agregação;
As importações são financiadas utilizando recursos dos reais adquirentes ocultos,
conforme comprovado em sua escrituração contábil e adicionalmente por
testemunho do sócio-administrador da importadora;
A empresa não possuía, à época dos fatos, estrutura de armazenamento para as
mercadorias importadas, utilizando-se do suporte logístico-operacional das
empresas adquirentes ocultas.
(...)
Conforme demostrou a fiscalização relativa ao PAF 10111.721024/2016-78, restou
clara a incapacidade operacional e a falta de estrutura econômico-financeira da
COREX para fazer jus aos dispêndios inerentes às importações próprias por ela
efetuadas.
(...)
Conforme já exposto, a POBRE JUAN adquiriu integralmente as mercadorias
constantes da DI expostas no item 2.
A DI 13/0036873-1, registrada em 07/01/2013, parametrizada no canal verde
(desembaraço automático da declaração, não sendo obrigatória a conferência
aduaneira), desembaraçada no dia (08/01/2013), foram integralmente revendidas para
a POBRE JUAN, conforme a nota fiscal de saída (NF) 000.000.021 da COREX, a qual
tem data de emissão em 10/01/2013, apenas 3 (três) dias após o registro das DI.
Com base na planilha acima, fica evidente que as mercadorias importadas (DI n°
13/0036873-1) pela COREX foram integralmente repassadas à POBRE JUAN por meio
da NFe n° 000.000.021. A respeito dela, a fiscalização relatou o seguinte, com base nos
registros contábeis do importador:
DI 13/0036873-1. Registrada em 07/jan/2013. Valor Aduaneiro de R$ 71.630,14.
A venda para a POBRE JUAN é realizada por meio da NF n° 21 no valor de R$
91.525,30;
Não há registro de adiantamento na escrituração contábil. No entanto, a Conta 613
de ADIANTAMENTO DE CLIENTES registra um saldo credor de adiantamentos
feito pela POBRE JUAN em 10/jan/2013 no valor de R$ 97.662,86, o qual foi usado
para quitação da referida NF n° 21.
Assim, a fiscalização constatou que antes mesmo do registro das DIs, a importadora
COREX recebera a integralidade do valor da futura 'venda' que faria para a POBRE
JUAN.
Ainda, a agregação praticada é claramente não comercial, e se mostra totalmente
insuficiente para financiar os custos operacionais que uma empresa atacadista teria
(gastos com armazenagem, movimentação de carga, depósito, frete, pessoal, aluguel,
luz, água, etc.) e ainda gerar lucro.
A título comparativo, foi feita estimativa dos principais custos suportados pela COREX
na importação das referidas mercadorias.
Dessa forma, levantaram-se, além do valor aduaneiro, os valores de tributos recolhidos
na importação (no caso, somente PIS e COFINS), taxas aduaneiras (chamadas de taxa
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.562 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720003/2018-56

SISCOMEX), frete interno (da fronteira até a sede da COREX, Campo Grande/MS) e
tributo estadual (ICMS) recolhido na venda das mercadorias no mercado interno.
(...)
Desse modo, o custo acumulado estimado aferível é muito próximo do preço final de
venda, redundando em uma agregação final aproximada de apenas 8,7%.
Diante desse cenário, é possível concluir que a agregação praticada é claramente não
comercial e é totalmente insuficiente para financiar os custos operacionais que uma
empresa atacadista teria (gastos com armazenagem, movimentação de carga, depósito,
frete, pessoal, aluguel, luz, água, etc.) e ainda gerar lucro.
Esta situação, dentre outros elementos relatados pela fiscalização, formaram a
convicção de que a relação entre os reais adquirentes (neste caso a POBRE JUAN) e a
empresa COREX não é comercial, e sim uma relação que visa a ocultar os verdadeiros
responsáveis pela importação destes produtos e que ficaram ocultos em todas as
declarações e documentos apresentados a RFB.
Na realidade, o que ocorre é que a POBRE JUAN é a real adquirente da mercadoria e
real responsável pelas importações. Tratam-se de Importações por conta e ordem da
POBRE JUAN e registradas pela COREX como sendo de Importação Própria. A
COREX assim cedeu o seu nome para ocultar a POBRE JUAN dos controles do Fisco.
(...)
A fiscalização também registrou que as mercadorias foram repassadas integralmente
ao adquirente tão logo foram liberadas dos controles alfandegários, conforme
Conhecimento de Transporte Eletrônico COREX/POBRE JUAN anexo ao processo.
Verifica-se que as mercadorias adquiridas no mercado externo (importações) são
previamente vendidas aos clientes internos e o transporte é realizado diretamente do
recinto alfandegado para as dependências dos clientes.
É importante relembrar a declaração do Sr. OLIVIER CHRISTOPHER NICOLAS
LOUIS VAN HAREN (CPF n° 712.676.621-15), representante da empresa presente na
sede da COREX em Campo Grande/MS na data da diligência realizada pela
fiscalização no processo 10111.721024/2016-78:
"A empresa não dispõe de infraestrutura de logística ou de armazenagem, sendo
todo o transporte e estoque realizado por fornecedores terceirizados; Com relação
às mercadorias adquiridas no mercado externo (importações), a empresa atua no
esquema back-to-back, no qual as mercadorias são previamente vendidas aos
clientes internos e o transporte é realizado diretamente do recinto alfandegado
para as dependências dos clientes, obtendo assim ganhos na logística e
armazenagem" (grifos nossos).
Diante de todos as informações apontadas neste item, conclui-se que as mercadorias
importadas sequer foram descarregadas e armazenadas em algum depósito da COREX
e seguiram direto para a POBRE JUAN. Este raciocínio evidencia que, anteriormente
aos procedimentos aduaneiros de importação, as referidas mercadorias já estavam
negociadas/direcionadas à empresa POBRE JUAN, de modo que a COREX apenas
faria a importação com o intuito de ocultar a POBRE JUAN como real adquirente.
Vale ressaltar que, à época dos fatos, a empresa POBRE JUAN não possuía habilitação
para operar no sistema SISCOMEX. Logo, além da ocultação do real adquirente, com
o intuito de realizar importação das mercadorias citadas e de se livrar também dos
custos/burocracias de operar no comércio exterior, a POBRE JUAN contratou os
serviços da empresa COREX.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.562 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720003/2018-56

(...)
Ao fisco federal, quando constatadas as situações fáticas que se enquadrem em
qualquer uma das hipóteses de infrações aduaneiras caracterizadoras de dano ao
Erário Público, cabe sancionar as empresas com a aplicação da pena de perdimento
das mercadorias transacionadas, conforme exara o Artigo 23 do Decreto-Lei n°
1.455/76, mais especificamente, o seu inciso V em obediência ao comando vertido no
§1° do artigo. No caso da não localização, consumo ou revenda das mercadorias em
questão será aplicada a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, conforme
dita o §3° do mesmo artigo, transcrito a seguir:
(...)
Por tudo que foi relatado, fica comprovado que a importadora COREX ocultou o real
adquirente das mercadorias importadas pela DI descrita no item 5, declarada como
sendo de sua própria importação e na qual foi possível identificar como real
adquirente das mercadorias importadas a POBRE JUAN, para a qual a COREX
cedeu o seu nome.
Desse modo, a POBRE JUAN figurará no polo passivo da seguinte penalidade:
aplicação da pena de multa substitutiva de perdimento das mercadorias (a empresa não
informou se as mercadorias estão em seu estoque, porém, por ser perecível e o lapso
temporal entre a data do desembaraço e da lavratura deste auto de infração ser de
quase 5 anos, conclui-se que as mercadorias não existem mais no estoque da empresa),
a ser lavrada no presente Auto de Infração, assim como a COREX, por solidariedade.
(...)
A POBRE JUAN e a COREX, bem como seus sócios/responsável, à época dos fatos,
devem aparecer como figura solidária e responsável no polo passivo para as
penalidades aplicadas, nos termos do Artigo 124, 134 e 135 do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei n° 5.172/66, além do Artigo 95 do Decreto-Lei n° 37/66: (...)
Em 14/02/2018, foi apresentada impugnação administrativa pelo sujeito passivo
Pobre Juan Restaurante Grill Ltda (Fls. 139 a 152), com base nos seguintes argumentos:
 Diante da constatação da decadência do débito ora em cobrança, uma vez que fora
constituído em período superior aos 05 anos previstos em lei, é imperiosa a extinção do
auto de infração, em razão da extinção do crédito tributário, com fulcro no artigo 156,
inciso V, do CTN;
 Conforme se verifica da consulta ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
n° 0117600-2017-00091-0, o termo de distribuição é datado do dia 08 de Agosto de
2017, razão pela qual sua vigência até o dia 05 de janeiro de 2018, momento da
lavratura do auto de infração, não se justifica, uma vez que as disposições do artigo 9°
da Instrução Normativa RFB n° 1169/2011 impedem tal conduta;
 A lavratura do termo de prorrogação n° 01/2018, em que o Ilmo. Auditor Fiscal
pleiteia pela prorrogação do procedimento até o dia 05 de abril de 2018 ocorreu de
forma indevida, uma vez que não ocorreu de forma justificada, conforme se demonstra
do próprio texto do termo;
 Cabe ainda destaque para a ausência de contraditório e de qualquer direito de defesa
no referido Processo Administrativo, sendo que a Impugnante só possui conhecimento
sobre a sua existência em razão das transcrições trazidas aos autos;
 A margem de lucro nesta operação é completamente razoável neste ramo de
atividade, conforme assevera o próprio Sindicato Nacional dos Coletores e
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.562 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720003/2018-56

Beneficiadores de Sub Produtos de Origem Animal - SINCOBESP, em matéria
vinculada em seu site;
 Outro indício de Interposição Fraudulenta, apontado pela Fiscalização, consiste no
fato da Impugnante adquirir a totalidade da Carga constante da DI n° 13/0036873-1.
Ocorre que, a Impugnante não possuía meios para averiguar tal situação, pois não
possui nenhuma espécie de ingerência nos negócios da empresa COREX, razão pela
qual era impossível que avaliasse esta situação. Ressalta-se ainda que o procedimento
fiscalizatório não comprova em nenhum momento a existência de qualquer relação entre
as partes. O que alias seria muito difícil de ter ocorrido, uma vez que somente ocorreu
uma operação entre as partes no período fiscalizado;
 Outro indício considerado pelo Ilmo. Auditor consiste no lapso entre o desembaraço
e a comercialização da mercadoria. Ocorre que, neste ponto também não assiste razão
ao ente Fiscalizador, pois trata-se de produto perecível, a saber, a carne bovina, cujo
prazo para comercialização é inferior aos demais itens imperecíveis;
 Não existe como sustentar a alegação de que a Impugnante subsidiou a importação
da mercadoria constante da DI n° 13/0036873-1, pois o pagamento de valores à empresa
COREX apenas se deu posteriormente a celebração de negócio jurídico realizado entre a
COREX e a Impugnante.
Em 21/02/2018, foi apresentada impugnação administrativa pelo sujeito passivo
Olivier Christopher Nicolas Louis Van Haren (fls. 317 a 380), com base nos seguintes
argumentos:
 O Auto de Infração foi lavrado em data de 05/01/2018, com intimação do sujeito
passivo considerado solidário em data de 22/01/2018. Considerando o fato gerador em
data de 07/01/2013, resta flagrante a incidência do instituto da DECADÊNCIA no
presente caso, uma vez que a intimação do sujeito passivo ocorreu após o prazo de 5
(cinco) anos permitido para lançamento do crédito tributário pretendido pelo ilustre
Auditor Fiscal;
 O Auto de Infração e Termo de Sujeição Passiva contra o Impugnante é NULO, uma
vez que não foi intimada do início de procedimento fiscal representado pelo TERMO
DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL – TDPF no 0117600-201700091-
0, anunciado em ITEM 1 do Relatório Fiscal como motivação para o lançamento ora
contestado;
 O Processo Administrativo Fiscal no 10111.721024/2016-78, referente ao Auto De
Infração no 0117600/00102/15, encontra-se em fase de análise de Recurso Voluntário
pelo CARF, sendo que, entre as matérias objeto daquela defesa, está a preliminar de
nulidade por excesso de prazo daquele procedimento fiscal, o que não foi analisado em
julgamento pela P Instância Administrativa;
 A nulidade daquele procedimento refletirá em nulidade igualmente do lançamento
impugnado através da presente defesa, uma vez que consta em TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL que os fatos apontados nesta autuação foram integralmente
extraídos daquele processo administrativo;
 É flagrante a intempestividade do presente lançamento, uma vez que ocorreu tão
somente em data de 24/11/2017, ou seja, há mais de 12 (doze) meses após o
encerramento do TDPF no 0117600-2015-00102-2, utilizado para embasar as
conclusões do relatório fiscal, ora impugnadas;
 Para incidência da infração caracterizada como interposição fraudulenta de terceiros
em operações de comércio exterior é NECESSÁRIA a não comprovação da origem,
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.562 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720003/2018-56

disponibilidade e transferência dos recursos utilizados nas respectivas operações, o que
não ocorreu no presente caso;
 A empresa COREX possui infraestrutura suficiente e adequada para o
desenvolvimento de suas atividades tanto no mercado interno, quanto para honrar com
os compromissos firmados em operações com o comércio exterior, resultando em
flagrante insubsistência do auto de Infração ora contestado;
 Existe um abismo entre uma operação fraudulenta, ou seja, aquela realizada com o
intuito de esconder o real interessado da importação, e aquela em que o importador por
conta própria opta por importar os produtos já tendo uma variedade de clientes aptos a
se oferecer o produto, que acaba sendo demandado antes mesmo de se fazer o
desembaraço. Também pode ocorrer de se ter uma oferta de compra no mercado
interno, e a Impugnante buscar o produto no exterior por conta própria para concretizar
esta venda;
 Estão demonstrados pelo impugnante os requisitos necessários para configuração da
modalidade de importação direta;
 É possível constatar que estão comprovadas a existência física, capacidade
operacional, capacidade financeira e autonomia empresarial da COREX, de propriedade
do ora impugnante. Portanto, não há subsunção do caso concreto à norma legal
invocada pelo auditor fiscal, o que resulta em flagrante insubsistência do auto de
infração impugnado, o qual merece ser julgado totalmente improcedente;
 Considerando que o dolo específico do agente deve ser elementar, o que não ocorre
neste caso, conclui-se que as circunstâncias materiais do fato passam a ser interpretadas
de maneira mais favorável à Impugnante, resultando no necessário reconhecimento da
insubsistência e improcedência do Auto de Infração ora contestado;
 Considerando as flagrantes irregularidades, especialmente quanto à interpretação dos
comandos legislativos aplicáveis, impera que seja declarada a nulidade da autuação e,
caso assim não concorde esta Colenda Corte Julgadora, igualmente no mérito requer
seja reconhecido o desvio de finalidade passível de declarar a insubsistência do Auto de
Infração, extinguindo o presente Processo Administrativo com o julgamento do mérito;
 Para inclusão de qualquer um dos sujeitos elencados no artigo 135 do CTN no polo
passivo da obrigação tributária, é obrigatório que fique provado que esse terceiro
praticou atos dolosos ou fraudulentos, ou contrários ao estatuto social de forma
contrária os interesses da sociedade pela qual mantinham vínculo econômico,
evidenciando, assim, o cunho sancionatório dos liames jurídicos contidos no dispositivo
legal em referência. Portanto, constata-se que o Auto de Infração lavrado é totalmente
INSUBSISTENTE, merecendo que seja a presente defesa acatada e julgada
TOTALMENTE PROCEDENTE igualmente para o fim de afastar a responsabilização
solidária considerada.
Em 21/02/2018, foi apresentada impugnação administrativa pelo sujeito passivo
Corex Importação e Exportação Ltda. (fls. 548 a 607), com base nos seguintes argumentos:
 O Auto de Infração foi lavrado em data de 05/01/2018, com intimação do sujeito
passivo considerado solidário em data de 22/01/2018. Considerando o fato gerador em
data de 07/01/2013, resta flagrante a incidência do instituto da DECADÊNCIA no
presente caso, uma vez que a intimação do sujeito passivo ocorreu após o prazo de 5
(cinco) anos permitido para lançamento do crédito tributário pretendido pelo ilustre
Auditor Fiscal;
 O Auto de Infração e Termo de Sujeição Passiva contra o Impugnante é NULO, uma
vez que não foi intimada do início de procedimento fiscal representado pelo TERMO
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.562 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720003/2018-56

DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL – TDPF no 0117600-201700091-
0, anunciado em ITEM 1 do Relatório Fiscal como motivação para o lançamento ora
contestado;
 O Processo Administrativo Fiscal no 10111.721024/2016-78, referente ao Auto De
Infração no 0117600/00102/15, encontra-se em fase de análise de Recurso Voluntário
pelo CARF, sendo que, entre as matérias objeto daquela defesa, está a preliminar de
nulidade por excesso de prazo daquele procedimento fiscal, o que não foi analisado em
julgamento pela P Instância Administrativa;
 A nulidade daquele procedimento refletirá em nulidade igualmente do lançamento
impugnado através da presente defesa, uma vez que consta em TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL que os fatos apontados nesta autuação foram integralmente
extraídos daquele processo administrativo;
 É flagrante a intempestividade do presente lançamento, uma vez que ocorreu tão
somente em data de 24/11/2017, ou seja, há mais de 12 (doze) meses após o
encerramento do TDPF no 0117600-2015-00102-2, utilizado para embasar as
conclusões do relatório fiscal, ora impugnadas;
 Para incidência da infração caracterizada como interposição fraudulenta de terceiros
em operações de comércio exterior é NECESSÁRIA a não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados nas respectivas operações, o que
não ocorreu no presente caso;
 A empresa COREX possui infraestrutura suficiente e adequada para o
desenvolvimento de suas atividades tanto no mercado interno, quanto para honrar com
os compromissos firmados em operações com o comércio exterior, resultando em
flagrante insubsistência do auto de Infração ora contestado;
 Existe um abismo entre uma operação fraudulenta, ou seja, aquela realizada com o
intuito de esconder o real interessado da importação, e aquela em que o importador por
conta própria opta por importar os produtos já tendo uma variedade de clientes aptos a
se oferecer o produto, que acaba sendo demandado antes mesmo de se fazer o
desembaraço. Também pode ocorrer de se ter uma oferta de compra no mercado
interno, e a Impugnante buscar o produto no exterior por conta própria para concretizar
esta venda;
 Estão demonstrados pelo impugnante os requisitos necessários para configuração da
modalidade de importação direta;
 É possível constatar que estão comprovadas a existência física, capacidade
operacional, capacidade financeira e autonomia empresarial da impugnante. Portanto,
não há subsunção do caso concreto à norma legal invocada pelo auditor fiscal, o que
resulta em flagrante insubsistência do auto de infração impugnado, o qual merece ser
julgado totalmente improcedente;
 Considerando que o dolo específico do agente deve ser elementar, o que não ocorre
neste caso, conclui-se que as circunstâncias materiais do fato passam a ser interpretadas
de maneira mais favorável à Impugnante, resultando no necessário reconhecimento da
insubsistência e improcedência do Auto de Infração ora contestado;
 A presente autuação igualmente deve ser afastada por esta Colenda Corte Julgadora,
considerando violar o Princípio Constitucional da Capacidade Contributiva da empresa
ora Impugnante;
 Considerando as flagrantes irregularidades, especialmente quanto à interpretação dos
comandos legislativos aplicáveis, impera que seja declarada a nulidade da autuação e,
caso assim não concorde esta Colenda Corte Julgadora, igualmente no mérito requer
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.562 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720003/2018-56

seja reconhecido o desvio de finalidade passível de declarar a insubsistência do Auto de
Infração, extinguindo o presente Processo Administrativo com o julgamento do mérito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16.84.415, de 17 de outubro de 2018, julgou improcedente as
impugnações, mantendo integralmente o crédito tributário exigido, com base no entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR
CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE
PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o entendimento da
fiscalização de ocorrência da infração prevista pelos arts. 673, 675, inciso IV, 689 e §1°
do Decreto n° 6.759/09 e arts. 73, §§ 1° e 2° e 77 da Lei n° 10.833/03, considerada dano
ao Erário, punida com a multa correspondente ao respectivo valor aduaneiro, caso elas
não sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Corex Importação e Exportação Ltda. interpôs Recurso Voluntário,
em que reitera os argumentos da impugnação administrativa, junta novos documentos que
corroboram a sua defesa, colaciona precedentes do CARF e do Poder Judiciário, e alega também
que:
 Em nenhum momento a Recorrente fundamentou o prazo decadencial por aplicação
do artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional, como erroneamente interpretou a
Colenda Turma a quo;
 Com o devido respeito, está equivocada a forma de contagem do prazo decadência
aplicado na decisão recorrida, uma vez que, para aplicação das penalidades referentes a
interposição fraudulenta prevista no art 23, Inciso V do Decreto-Lei ne 1.455/76, aplica-
se a previsão do artigo 139 do Decreto-Lei ng 37/66. resultando no termo inicial de 5
(cinco) anos a partir da data do registro da Declaração de Importação;
 A Delegacia de Julgamento a quo não analisou os argumentos da ora Recorrente
quanto à nulidade por desvio de finalidade e motivação, resultando, igualmente, em
necessária declaração de nulidade para que o processo retorne para análise e julgamento
de tais matérias;
 Através do levantamento pericial em anexo, é possível novamente constatar a
insubsistência do Auto de Infração quanto às alegações de ausência de capacidade
financeira da empresa Autuada;
 Caso seja mantida a conclusão sobre configuração de interposição fraudulenta (O
QUE NÃO SE ACREDITA!), sucessivamente é necessário que seja afastada a
incidência da multa de 100% (cem por cento) prevista pelo Artigo 23, Inciso V,
Parágrafo 3o do Decreto-Lei nQ 1.455/76 sobre a importadora, ora Recorrente, uma vez
que igualmente foi apenada pela sanção prevista pelo Artigo 33 da Lei 11.488/2007,
resultando na declaração da ilegitimidade passiva, com a determinação de sua exclusão
do polo passivo da presente ação fiscal.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.562 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720003/2018-56

O recorrente Olivier Christopher Nicolas Louis Van Haren interpôs Recurso
Voluntário, em que reitera os argumentos da impugnação administrativa, junta novos
documentos que corroboram a sua defesa, colaciona precedentes do CARF e do Poder Judiciário,
e alega também que:
 Em nenhum momento a Recorrente fundamentou o prazo decadencial por aplicação
do artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional, como erroneamente interpretou a
Colenda Turma a quo;
 Com o devido respeito, está equivocada a forma de contagem do prazo decadência
aplicado na decisão recorrida, uma vez que, para aplicação das penalidades referentes a
interposição fraudulenta prevista no art 23, Inciso V do Decreto-Lei ne 1.455/76, aplica-
se a previsão do artigo 139 do Decreto-Lei ng 37/66. resultando no termo inicial de 5
(cinco) anos a partir da data do registro da Declaração de Importação;
 A Delegacia de Julgamento a quo não analisou os argumentos da ora Recorrente
quanto à nulidade por desvio de finalidade e motivação, resultando, igualmente, em
necessária declaração de nulidade para que o processo retorne para análise e julgamento
de tais matérias;
 Através do levantamento pericial em anexo, é possível novamente constatar a
insubsistência do Auto de Infração quanto às alegações de ausência de capacidade
financeira da empresa Autuada;
 Caso seja mantida a conclusão sobre configuração de interposição fraudulenta (O
QUE NÃO SE ACREDITA!), sucessivamente é necessário que seja afastada a
incidência da multa de 100% (cem por cento) prevista pelo Artigo 23, Inciso V,
Parágrafo 3o do Decreto-Lei nQ 1.455/76 sobre o sócio proprietário da importadora, ora
Recorrente, uma vez que igualmente foi apenado pela sanção prevista pelo Artigo 33 da
Lei 11.488/2007, resultando na declaração da ilegitimidade passiva, com a
determinação de sua exclusão do polo passivo da presente ação fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Os Recursos Voluntários foram protocolados em 13/02/2019, portanto, dentro do
prazo de 30 dias contados das notificações do acórdão recorrido, ocorridas em 14/01/2019.
Ademais, cumprem com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte,
serem conhecidos.
DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
Conforme se verifica de ambos os Recursos Voluntários, os recorrentes
pleitearam o reconhecimento da nulidade do v. acórdão recorrido em razão da ausência de
manifestação quanto à alegação de nulidade do auto de infração por desvio de finalidade e
motivação.
Além de estar correta a pretensão recursal, é imprescindível apontar que não só a
referida alegação não foi apreciada, como a integralidade das impugnações apresentadas pelos
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.562 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720003/2018-56

recorrentes Olivier Christopher Nicolas Louis Van Haren e Corex Importação e Exportação Ltda
não foi objeto de julgamento pela DRJ.
Neste sentido, verifica-se que apenas a impugnação apresentada pela impugnante
Pobre Juan Restaurante Grill Ltda consta do relatório da r. decisão, senão vejamos:
Intimada da exação em tela em 11/01/2018 (fl. 130) , a autuada apresentou
impugnação em 14/02/2018 de fls.139 e ss, alegando, em síntese, que a multa não é
cabível em razão de:
•
Insta consignar que a Fazenda Nacional quedou-se inerte quanto ao prazo
estipulado e apenas notificou a Impugnante sobre a constituição do Crédito Tributário
em 11 de janeiro de 2018, ou seja, em prazo superior ao determinado pela legislação
pertinente, acometendo-se, portanto, tal crédito, pelo instituto da decadência;
•
Portanto, diante da constatação da decadência do débito ora em cobrança, uma
vez que fora constituído em período superior aos 05 anos previstos em lei, é imperiosa
a extinção do auto de infração, em razão da extinção do crédito tributário, com fulcro
no artigo 156, inciso V, do CTN;
•
A lavratura do termo de prorrogação n° 01/2018, em que o Ilmo. Auditor Fiscal
pleiteia pela prorrogação do procedimento até o dia 05 de abril de 2018 ocorreu de
forma indevida, uma vez que não ocorreu de forma justificada;
•
Portanto, desta analise verifica-se que o Ilmo. Auditor Fiscal não apresentou
elementos que embasassem seu pedido de prorrogação, o que fere cabalmente as
disposições do artigo 9° da Instrução Normativa RFB n° 1169/2011;
•
Cabe ainda destaque para a ausência de contraditório e de qualquer direito de
defesa no referido Processo Administrativo (processo n° 10111.721024/2016-78, que
foi levado a cabo em desfavor da empresa COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA), sendo que a Impugnante só possui conhecimento sobre a sua existência em
razão das transcrições trazidas aos autos;
•
A margem de lucro na operação investigada é completamente razoável neste
ramo de atividade, conforme assevera o próprio Sindicato Nacional dos Coletores e
Beneficiadores de Sub Produtos de Origem Animal - SINCOBESP;
•
Da própria leitura do Relatório Fiscal constata-se que o pagamento da
mercadoria ocorreu posteriormente ao desembaraço aduaneiro, e ainda somente após
a emissão do documento fiscal (NF 21) que formalizou o negócio entre as partes;
•
Portanto, não existe como sustentar a alegação de que a Impugnante subsídio a
importação da mercadoria constante da DI n° 13/0036873-1, pois o pagamento de
valores à empresa COREX apenas se deu posteriormente a celebração de negócio
jurídico realizado entre a COREX e a Impugnante.
Ainda, além de inexistir qualquer menção às demais impugnações no referido
relatório, não há na decisão qualquer análise das alegações apresentadas pelos recorrentes Olivier
Christopher Nicolas Louis Van Haren e Corex Importação e Exportação Ltda, restringindo-se o
v. acórdão recorrido ao julgamento da impugnação apresentada pela impugnante Pobre Juan
Restaurante Grill Ltda.
Registre-se, por oportuno, que, conforme se extrai do relatório produzido na
presente decisão, foram apresentados argumentos distintos pelas partes, não sendo possível
admitir que os fundamentos exarados no v. acórdão a respeito da impugnação pela empresa
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.562 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720003/2018-56

Pobre Juan Restaurante Grill Ltda são suficientes para julgar cumulativamente os argumentos
apresentados pelas demais impugnantes.
Assim, apesar de, na conclusão do voto do relator, constar “voto pela
improcedência das impugnações mantendo-se integralmente o crédito tributário constituído por
este lançamento” e, no dispositivo do acórdão, constar “Acordam os membros da 17a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgar improcedentes as impugnações, mantendo o
crédito tributário exigido”, não houve o julgamento das impugnações apresentadas pelos
impugnantes Olivier Christopher Nicolas Louis Van Haren e Corex Importação e Exportação
Ltda.
Diante disto, a ausência de julgamento das impugnações apresentadas configura
preterição do direito de defesa, ensejando a nulidade do v. acórdão recorrido, nos termos do
artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Destaque-se que, apesar da pretensão recursal se restringir à decretação da
nulidade da decisão em razão da ausência de manifestação quanto à alegação de nulidade do auto
de infração por desvio de finalidade e motivação, por se tratar de matéria conhecível até mesmo
de ofício, entendo pela nulidade integral do v. acórdão recorrido em razão da ausência de
julgamento de todas as matérias objeto de impugnação pelos impugnantes Olivier Christopher
Nicolas Louis Van Haren e Corex Importação e Exportação Ltda.
Diante do exposto, deve ser anulado o v. acórdão recorrido e todos os atos
posteriores à referida decisão, sendo determinado o retorno dos autos à DRJ para proceder ao
devido julgamento das impugnações apresentadas.
Por fim, ressalto apenas que a nulidade ora reconhecida impede o julgamento das
demais matérias tratadas nos Recursos Voluntários, sob pena de se incorrer em supressão de
instância.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por reconhecer de ofício a nulidade integral do v. acórdão
recorrido, em razão da ausência de julgamento de todas as matérias objeto de impugnação pelos
impugnantes Olivier Christopher Nicolas Louis Van Haren e Corex Importação e Exportação
Ltda, devendo ser anulado o v. acórdão recorrido e todos os atos posteriores à referida decisão,
sendo determinado o retorno dos autos à DRJ para proceder ao devido julgamento das
impugnações apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.562 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.720003/2018-56

Fl. 1201
DF CARF MF
Original